Tribunal: TJPA
Processo: 0022543-64.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER O REESTABELECIMENTO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO ? Impossibilidade. Verifico dos autos, que o agravante estava em regime aberto desde o dia 23 de agosto de 2019, quando foi preso em flagrante delito pelo cometimento de novo delito, no dia 16/11/2019, ocasião em que o juízo da execução, determinou o recolhimento cautelar do apenado para o regime fechado, até a conclusão do PDP instaurado para apurar a falta grave, restando em consonância com o que dispõe o artigo 118, da Lei de Execução Penal. Ressalta-se, que não se trata de uma regressão definitiva, mas até que se conclua o procedimento disciplinar, de modo que só estaria vedada a regressão do regime aberto para o fechado, se fosse de forma definitiva. Dessa forma, considerando, portanto, que o agravante cometeu falta grave, em regime aberto, o juízo da Execução encontra-se autorizado determinar a regressão cautelar, até que o órgão competente conclua o Procedimento Disciplinar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022543-64.2018.8.14.0401

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REQUER O REESTABELECIMENTO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO - Impossibilidade.
Verifico dos autos, que o agravante estava em regime aberto desde o dia 23 de agosto de 2019, quando foi preso em flagrante delito pelo cometimento de novo delito, no dia 16/11/2019, ocasião em que o juízo da execução, determinou o recolhimento cautelar do apenado para o regime fechado, até a conclusão do PDP instaurado para apurar a falta grave, restando em consonância com o que dispõe o artigo 118, da Lei de Execução Penal. Ressalta-se, que não se trata de uma regressão definitiva, mas até que se conclua o procedimento disciplinar, de modo que só estaria vedada a regressão do regime aberto para o fechado, se fosse de forma definitiva. Dessa forma, considerando, portanto, que o agravante cometeu falta grave, em regime aberto, o juízo da Execução encontra-se autorizado determinar a regressão cautelar, até que o órgão competente conclua o Procedimento Disciplinar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022543-64.2018.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Consta da peça defensiva, que o agravante estava em regime aberto desde o dia 23/08/2019, quando foi preso em flagrante, pelo cometimento de novo delito, no dia 15/11/2019, ocasião em que foi determinada a instrução de procedimento disciplinar para instauração de falta grave, bem como a regressão do regime mais gravoso, durante o prazo de apuração de falta grave, contudo sequer foi realizada a audiência de justificação.

Requer o reestabelecimento ao regime aberto, ressaltando que no processo que foi preso em flagrante, fora concedida liberdade provisória.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o provimento do recurso, para que o apenado seja transferido ao regime aberto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução, devendo manter a decisão ora agravada, integralmente.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer o reestabelecimento do regime aberto para cumprimento de pena.

Verifico dos autos, que o agravante estava em regime aberto desde o dia 23 de agosto de 2019, quando foi preso em flagrante delito pelo cometimento de novo delito, no dia 16/11/2019, ocasião em que o juízo da execução, determinou o recolhimento cautelar do apenado para o regime fechado, até a conclusão do PDP instaurado para apurar a falta grave, restando em consonância com o que dispõe o artigo 118, da Lei de Execução Penal:
¿A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.¿

Ressalto, que não se trata de uma regressão definitiva, mas até que se conclua o procedimento disciplinar, de modo que só estaria vedada a regressão do regime aberto para o fechado, se fosse de forma definitiva.

Dessa forma, considerando, portanto, que o agravante cometeu falta grave, em regime aberto, o juízo da Execução encontra-se autorizado determinar a regressão cautelar, até que o órgão competente conclua o Procedimento Disciplinar.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. OUVIDA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada pois a regressão cautelar de regime prisional, com fulcro no artigo 118, inciso I, da LEP, não apresenta necessidade de prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a realização de audiência de justificação apenas quando o Juízo da execução penal proceder à regressão definitiva do apenado a regime mais gravoso, de modo que a regressão cautelar prescinde de prévia oitiva judicial. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.02054442-15, 214.458, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-24, Publicado em 2020-09-24)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora